Tribunal: TJES
Processo: 5039363-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5039363-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ORION/NOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. TERMO DE PARCELAMENTO COM PREVISÃO EXPRESSA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Município sustenta que a executada deve arcar com tais verbas, pois deu causa à propositura da demanda, alegando ter reconhecido equivocadamente o pagamento administrativo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo termo de parcelamento administrativo que prevê expressamente a obrigação do executado de pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito à Associação dos Procuradores do Município, é cabível nova condenação judicial ao pagamento de verba honorária sucumbencial, sob pena de configurar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de parcelamento firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial e prevê expressamente a obrigação do executado de pagar honorários advocatícios à Associação dos Procuradores do Município, conjuntamente à primeira parcela, com possibilidade de execução autônoma em caso de inadimplemento.

Não há prova nos autos de descumprimento dessa obrigação pela executada, sendo que eventual inadimplemento deve ser exigido pela via própria, nos termos do acordo.

A condenação judicial em honorários sucumbenciais, além da obrigação já assumida administrativamente, configuraria
bis in idem
e afrontaria o pacto celebrado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não cabe condenação em honorários sucumbenciais quando já houver previsão e pagamento de honorários na esfera administrativa, por adesão a acordo ou programa de recuperação fiscal (REsp 111083/DF).

Este Tribunal de Justiça também reconhece a inviabilidade de fixação de nova verba honorária judicial em casos nos quais o termo de confissão de dívida já contempla cláusula autônoma acerca do pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de termo de parcelamento firmado entre as partes, com cláusula específica de pagamento de honorários advocatícios, afasta a possibilidade de nova condenação judicial ao pagamento da verba.

O eventual inadimplemento dessa obrigação deve ser exigido por execução autônoma, com base no título extrajudicial firmado.

A condenação judicial redundaria em bis in idem e afrontaria o acordo administrativo celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90, § 2º; 924, II; 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 111083/DF, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 18.05.1998, p. 68; TJES, Apelação Cível nº 5001928-63.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5004070-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Vi
tória

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ID 15459187) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Orion/Novo Centro Empreendimentos e Participações
Ltda.
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que satisfeita a obrigação.

O Município apelante, em suas razões recursais (ID 15459193), insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de imputar à apelada o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega, em suma, que reconheceu, equivocadamente, o pagamento administrativo dos honorários na petição de ID 15458882, conforme apontado nos embargos de declaração opostos (ID 15459188). Não obstante, sustenta que a obrigação de pagá-los decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, tendo em vista que a executada deu causa à demanda ao não quitar o débito tributário.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório.

A questão controvertida devolvida a este Sodalício é singela e se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
baseou-se na informação prestada pelo próprio Município apelante para extinguir o feito sem arbitramento de verba honorária, tendo em vista que a petição apresentada pelo exequente em que pugna pela extinção do processo (ID 15458882) informava o pagamento dos honorários na via administrativa.

Ato contínuo, ao analisar os embargos de declaração opostos para correção de suposto erro material, o Juízo de primeiro grau entendeu que os aclaratórios não perfaziam a via adequada para promover a reforma da sentença, já que se trata de recurso de fundamentação vinculada.

Conforme se observa dos autos, o Município exequente anexou, junto à petição em que informa o pagamento do débito e requer a extinção do feito, o respectivo
Termo de Parcelamento nº 77132/2024
(ID 15458883), documento que formaliza o acordo administrativo firmado entre as partes que, por sua vez, motivou a extinção da presente execução fiscal.

Pelo que se verifica da
cláusula oitava
do referido termo, o executado se responsabiliza pelo pagamento de honorários de advogados, correspondentes a 10% (dez por cento) do valor total do débito, a serem pagos diretamente à Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, conjuntamente à primeira parcela, sob pena de execução autônoma. Veja-se:

“OITAVO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI, que poderá ser contatada através do e-mail: honorarios@aprovi.com.br. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.”

Isso significa dizer que a própria negociação administrativa realizada entre as partes já incluiu
disposição expressa acerca do pagamento dos honorários advocatícios
.

Por outro lado, não vislumbro, nos autos da execução fiscal, prova de que a parte executada deixou de cumprir essa obrigação. E, mesmo que inadimplente quanto à parcela honorária, entendo que sequer poderia ser utilizada esta via para exigi-la, já que, conforme expressamente previsto na cláusula supramencionada, o Município deverá promover “execução autônoma” para cobrança da verba, já garantida por um título extrajudicial.

De todo modo, a pretensão de condenar o executado novamente ao pagamento de honorários na esfera judicial, através deste recurso de apelação, configuraria um potencial
bis in idem
e desrespeitaria o acordo de vontades firmado pelas partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o histórico entendimento de que não cabe a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei (STJ - REsp: 111083 DF 1996/0066148-0, Relator.: Ministro ADHEMAR MACIEL, Data de Julgamento: 14/08/1997, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/05/1998 p. 68).

Veja-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema em casos idênticos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ainda que anteriormente à citação, o certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, sendo devido, neste contexto, as custas processuais. II. Quanto aos honorários advocatícios, em que pese o entendimento ora externado no sentido de ser possível a condenação do contribuinte ao pagamento da referida verba, à luz do princípio da causalidade,
tem-se, in casu, que a pretensão recursal não prospera, porquanto o ‘Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento’ acostado aos autos, não permite verificar se no montante de R$ 4.556,01 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo) estariam embutidos ou não os honorários advocatícios, eis que previsto que seriam administrativamente pagos ou parcelados com a primeira parcela do acordo
. III. Observa-se, por outro lado, que
restou pactuado com a responsável pelo pagamento do débito que na hipótese de inadimplemento dos honorários advocatícios a mesma estaria sujeita a execução autônoma, porquanto o instrumento firmado teria força executiva, sendo inviável prosseguir com tal cobrança nesta demanda, sem o devido exercício do contraditório, o qual sequer chegou a se aperfeiçoar
. IV. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator. Vitória/ES, de 2021. PRESIDENTE RELATOR” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001928-63.2019.8.08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL A COBRANÇA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Descabida a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem que tenha-se efetivado a triangularização da relação processual, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. 3. Por fim,
verifico a existência de Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 86716/2021 (ID nº 1854872), juntado pelo recorrente e assinado pela executada
, constando no item Oitavo que: ‘
Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o (a) devedor (a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, que poderá ser contatada através do e-mail:honorarios@aprovi.com .br. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma
.’ 4.
Significa dizer, a confissão de dívida não abrange apenas o débito tributário, mas também o valor relativo aos honorários advocatícios, conforme determinação contida no art. 90, § 2º, do CPC, não havendo como impor uma nova condenação à apelada nesta demanda executiva, cabendo ao Município de Vitória o ajuizamento de uma ação própria para esse fim, com base no novo título executivo
. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e a ele negar provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, 18 de agosto de 2022. RELATOR” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004070-69 .2021.8.08.0024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível)

Desta forma, considerando que o termo de parcelamento firmado entre as partes abrange não apenas o valor do débito, mas também
percentual
referente aos honorários advocatícios
devidos, a condenação judicial ao pagamento da verba honorária configuraria verdadeiro
bis in idem
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe proviment
o
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.